Tribunal: TJES
Processo: 5002042-47.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002042-47.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFICIOS DOS MOTOCICLISTAS
RECORRIDO: EZAQUIEL PIRES DA SILVA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002042-47.2020.8.08.0030

RECTE.: CBM EAGLE – CLUBE DE BENEFÍCIO DOS MOTOCICLISTAS

RECDO.: EZAQUIEL PIRES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTEÇÃO VEICULAR. APLICAÇÃO DO CDC. PROBLEMA DO PNEU NÃO DEMONSTRADO. REPARO CONCEDIDO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE
.
1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que aderiu ao programa de benefícios oferecido pelo requerido para proteção veicular de seu automóvel (CHEVROLET/Corsa Classic, placa OYI1E32). Informa que na data de 08/05/2020 ao realizar uma ultrapassagem seu veículo capotou. Ao acionar a requerida para cobertura dos danos teve seu requerimento negado por suposta negligência na manutenção do veículo. Busca, assim, a autorização do conserto, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 9476554.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta ser inaplicável o CDC ao caso em tela, constatando que os pneus do veículo estavam precários, o que pode ter dado ensejo ao acidente. Em sede recursal, argui preliminar de incompetência do juizado especial, pleiteando a reforma
in totum
da r. sentença ou, alternativamente, a redução do valor a título de danos morais.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENO a requerida CBM EAGLE - CLUBE DE BENEFÍCIOS DOS MOTOCICLISTAS, nos seguintes termos: A) Promover, após quinze dias do trânsito em julgado, os reparos necessários no veículo do autor, ou em caso de impossibilidade decorrente de perda total, realizar a indenização ou substituição do veículo, mediante apuração de valores conforme tabela FIPE atual, cabendo ao autor, sua cota participação prevista em contrato, conforme cláusula 7.1 do contrato (ID - 4886294 - Pág. 9), sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais); B) CONDENO a requerida a indenizar o autor EZAQUIEL PIRES DA SILVA pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado, eis que as provas produzidas nos autos são suficientes para analisar o pleito. No que se refere à aplicação do CDC,
“a associação que oferece serviço de seguro ou proteção veicular aos seus associados adquire a qualidade de fornecedor conceituada no art. 3º, § 2º do CDC, porquanto presta serviço com características inerentes ao contrato de seguro, obrigando-se a indenizar o contratante associado contra danos decorrentes de riscos predeterminados no instrumento contratual mediante a cobrança de contraprestação pecuniária”
(TJES, AC 00156939020148080048, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julg. 03/08/2021). Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença. Não é possível concluir que houve negligência na manutenção dos pneus, conforme alegado, considerando que em 2019, na contratação, os pneus foram vistoriados e qualificados como “bons”, sem nenhuma inspeção posterior pela requerida que alterasse a qualificação primária (id. 4886292). Além disso, o laudo unilateral elaborado pela requerida e assinado pela pessoa de Anderson Miguel sequer faz menção à sua qualificação técnica para atuar em casos que envolvem acidentes (id. 5535294). As fotos do pneu no momento do sinistro são trazidas em ângulo extremamente conveniente para a recorrente, sem mostrar a totalidade dos pneus e sequer sendo possível a identificação do veículo. E, de qualquer forma, não se verifica diferença substancial em relação à vistoria prévia, considerando a unilateralidade das fotos trazidas, posto que só apresentam o que a recorrente quer mostrar. Desta forma, havendo a recorrente aceitado o estado do automóvel em vistoria e não tendo provado alteração substancial das condições do veículo por meio de nova vistoria ou por informação dada pelo consumidor, é necessário se adstringir ao relatório anterior, de sorte que a má conservação dos pneus no momento do acidente não pode ser alegada no momento em que se pleiteia a indenização contratada. Do contrário, seria notória aceitação de
venire contra factum proprium
, postura rechaçada pelo Direito Civil em geral. Assim, a autorização de reparo deve ser mantida, conforme determinado no comando sentencial. Conforme requer a recorrente, em sede recursal, necessário se faz complementar no dispositivo da sentença que, sendo constatada perda total com indenização integral, caberá ao autor entregar o salvado do veículo protegido, bem como proceder a entrega do documento CRV devidamente preenchido em nome da requerida para que a transferência da propriedade veicular seja efetivada. Caso a entrega não seja possível, referida obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, sendo o valor adquirido pela venda devidamente descontado do valor da indenização, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Sobre o dano moral, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo, vez que o mesmo ficou impossibilitado de ver seu veículo consertado. Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, me parece que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é justa e adequada com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a r. sentença de primeiro grau, passando a mesma a dispor: Julgo parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária, a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em caso de ser reconhecida a perda total do veículo, caberá ao autor entregar o salvado do veículo protegido, bem como proceder a entrega do documento CRV devidamente preenchido em nome da requerida para que a transferência da propriedade veicular seja efetivada. Caso a entrega não seja possível, referida obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, sendo o valor adquirido pela venda devidamente descontado do valor da indenização, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.